Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1.A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. Proferida sentença com fundamento em desistência da ação, em razão da ausência de bens penhoráveis, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a desistência motivada por causa superveniente não é imputável ao credor.
3. Recurso conhecido e provido.